Tribunal: TJES
Processo: 5001218-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001218-05.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DENIR MARIA SPALENZA GOMES
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001218-05.2021.8.08.0014

APEL
ANTE
:
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

APELA
D
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENIR MARIA SPALENZA GOMES
em face da sentença (ID nº 1455631) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
ação monitória
em face dela ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, determinou
“o prosseguimento do feito e em conformidade com o que dispõe o artigo 702, §§ 7º e 8º do CPC, converta-se o mandado monitório em executivo eis que condeno a EMBARGANTE ao pagamento do débito exigido, mais juros a partir da citação e correção monetária desde a data de ajuizamento, considerando já vir o débito atualizado desde a inauguração do pleito”
.

Em suas razões recursais (ID nº 1455636), aduz a parte recorrente, em resumo, que há prescrição a ser reconhecida no caso dos autos.

Contrarrazões (ID nº 1455641) em que o banco recorrido suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade, bem como pugnou pela manutenção da sentença.

Diante da questão processual aventada, a parte apelante fora intimada para se manifestar a seu respeito, alegando, na ocasião, deva ser conhecido seu recurso por haver
“demostrado os motivos de discordância da R. Decisão apelada”
(ID nº 1504043).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001218-05.2021.8.08.0014

APEL
ANTE
:
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

APELA
D
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
PRELIMINAR

IRREGULARIDADE FORMAL

A parte recorrida, em suas contrarrazões, alega que o recurso interposto padece de irregularidade formal ante a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, reproduzindo, em seu apelo, as mesmas razões apresentadas quando do oferecimento da peça de defesa (embargos monitórios).

Analisando detidamente os autos, entendo que razão não lhe assiste.

Afinal, este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...] atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Apelação nº 24129013025, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJ: 07/05/2014).

No caso dos autos, de uma análise da peça recursal (ID nº 1455636), fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, no pormenor.

Pelas razões constantes no apelo, é possível identificar que a recorrente se insurge especificamente quanto à questão da prescrição, que foi justamente a matéria tratada na sentença, aduzindo os motivos pelos quais entende a ocorrência de equívoco perpetrado pelo juízo primevo, notadamente em relação ao termo inicial de fluência do referido prazo.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001218-05.2021.8.08.0014

APEL
ANTE
:
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

APELA
D
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DENIR MARIA SPALENZA GOMES
em face da sentença (ID nº 1455631) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
ação monitória
em face dela ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, determinou
“o prosseguimento do feito e em conformidade com o que dispõe o artigo 702, §§ 7º e 8º do CPC, converta-se o mandado monitório em executivo eis que condeno a EMBARGANTE ao pagamento do débito exigido, mais juros a partir da citação e correção monetária desde a data de ajuizamento, considerando já vir o débito atualizado desde a inauguração do pleito”
.

Em suas razões recursais (ID nº 1455636), aduz a parte recorrente, em resumo, que há prescrição a ser reconhecida no caso dos autos.

Contrarrazões (ID nº 1455641) em que o banco recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

Trata-se de
ação monitória
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A

em desfavor de
DENIR MARIA SPALENZA GOMES
, alegando que, em 02/06/2015, firmaram contrato denominado termo de adesão nº 33.830079-6, por meio do qual foi liberado crédito em favor da ré no valor de R$ 5.731.20, (cinco mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos) a ser pago em 18 (dezoito) parcelas, vencendo a primeira em 05/07/2015 e a última em 05/12/2016.

Sustenta que embora a parte demandada tenha se comprometido a cumprir com o que fora pactuado contratualmente, pagando mensalmente as parcelas acordadas no negócio jurídico, restou inadimplente.

Assim, por não ter conseguido reaver a quantia de forma amigável, ajuizou a presente demanda de forma a constituir de pleno direito o título executivo judicial.

Em embargos monitórios (ID nº 1455622), a ré alegou a prejudicial de prescrição.

Após apresentada impugnação pelo banco credor (ID nº 1455629), sobreveio a sentença recorrida que, conforme outrora consignado, afastou a ocorrência da prescrição, rejeitando os embargos monitórios e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo.

Para tanto, o julgador singular compreendeu que o contrato firmado venceu em data de 05/12/2016, sendo que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 04/05/2021. Assim, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a prescrição não deveria ser reconhecida.

Pois bem.

Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Conforme magistério de Maria Helena Diniz
1
, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

Aduz o Código Civil, acerca da matéria vertida, o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

In casu
, observo que o instrumento contratual firmado entre as partes (ID nº 1455613) é datado de 02/06/2015 sendo que o crédito deveria ser restituído em 18 parcelas mensais, cujo vencimento da primeira delas estava previsto para 05/07/2015 e o da última em data de 05/12/2016.

Consoante sabido, o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação.

Cito, sobre o tema, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Inadimplemento.
Obrigação única com pagamento parcelado. Prazo quinquenal de prescrição para cobrança. Artigo 206, 5º, I do Código Civil. Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo da prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela do contrato.
Inaplicabilidade da prescrição de trato sucessivo, em relação a cada uma das parcelas. Precedentes do STJ. E deste TJ/RJ. Prescrição que se afasta. Sentença parcialmente reformada. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ; APL 0311671-90.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 29/07/2021; Pág. 421)

___________________

APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA.
Contrato de financiamento/mútuo

bancário. Prazo prescricional quinquenal que deve ser contado a partir da data do vencimento da última prestação
e não do vencimento antecipado da dívida, acaso prevista em contrato. Prescrição não ocorrida. Julgamento de 1º grau de jurisdição confirmado. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 0052506-53.2010.8.26.0114; Ac. 13189355; Campinas; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard Rosa; Julg. 12/12/2019; DJESP 24/01/2020; Pág. 3743)

_________________________

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.1.
Nas ações relativas ao pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo a prescrição é quinquenal, por se tratar de direito pessoal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), fixando-se como termo inicial do prazo prescricional o dia do vencimento da última parcela
, mesmo havendo vencimento antecipado da dívida. 2. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 3. Na espécie, o ajuizamento anterior de ação monitória referente ao mesmo contrato de mútuo educacional interrompeu o curso da prescrição, que só voltou a correr em 18/08/2011, com o trânsito em julgado da sentença naquela demanda judicial (art. 202, parágrafo único do Código Civil). 4. Entre a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação monitória proposta anteriormente com base no mesmo contrato de mútuo, e a data do ajuizamento da presente ação não houve o transcurso do prazo prescricional para a cobrança da dívida, devendo ser afastada a alegação de prescrição. 5. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 1ª R.; AC 0003084-61.2012.4.01.3900; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão; DJF1 23/01/2019)

Nesse sentido, considerando que a ação em cotejo fora ajuizada na data de
04/05/2021
e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conclui-se que a demanda fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor do débito corrigido, restando suspensa sua exigibilidade porquanto a apelante está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro.
v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p. 337.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001218-05.2021.8.08.0014

APEL
ANTE
:
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

APELA
D
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA –

CONTRATO DE MÚTUO
–
VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA DA
OBRIGAÇÃO –
PRESCRIÇÃ
O – ART. 206, § 5º, I, DO CC –
NÃO VERIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não pairam dúvidas de que o instituto da prescrição visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

2.
Considerando que termo
a quo
para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, forçoso reconhecer que a pretensão aqui vertida não resta prescrita.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.